Tribunal: TCU
Processo: 005.561/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de expansão e ampliação de instalações de transmissão nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina especificadas em contrato de concessão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria nas obras de expansão e ampliação de instalações de transmissão nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina especificadas no contrato de concessão 07/2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência, com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, à Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A., à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. e ao Ministério das Minas e Energia que os investimentos das Sociedades de Propósito Específico em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, devem constar no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual, conforme arts. 165, § 5o, II, e 167, I e II e § 1o da Constituição Federal e art. 7o, § 2o, III da Lei 8.666/93; 9.2. dar ciência, com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, à Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. e à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. sobre os seguintes fatos: 9.2.1. nos processos de pré-contratação mediante dispensa de licitação previstos no art. 32 da Lei 9.074/1995, com base no art. 26 da Lei 8.666/1993, no art. 5o da Instrução Normativa TCU 70/2012 e nos arts. 7o, § 4o; 54, §1o; e 55, I, todos da Lei 8.666/1993, é obrigatória: 9.2.1.1. a demonstração da existência de consulta ao mercado suficiente para confirmar a adequação da escolha da empresa selecionada e da estimativa de custos; 9.2.1.2. o delineamento preciso do objeto contratado, com o estabelecimento de critérios de medição e pagamentos compatíveis com sua natureza e eficazes para atestar a execução contratual; 9.2.2. nos contratos de fornecimento de equipamentos e materiais eletromecânicos, os pagamentos feitos com suporte na medição de eventos prévios à entrega efetiva dos bens são considerados adiantamentos que devem ser acompanhados de garantias adicionais e específicas, conforme art. 38 do Decreto 93.872/1986; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia, à Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A., à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A.; e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A., informando-lhes que seu inteiro teor estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos no dia seguinte a sua oficialização; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.